Tribunal: TJDFT
Processo: 0701880-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701880-28.2021.8.07.0018 APELANTE: DEVANDIR MARQUES DE SOUZA JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL, DEVANDIR MARQUES DE SOUZA DECISÃO Devanir Marques de Souza e Devanir Marques de Souza Júnior interpuseram apelação contra a r. sentença (id. 31279890) que julgou improcedente seu pedido de obrigação de não fazer, consistente em impedir que o apelado realizasse qualquer ato tendente a demolir ou comprometer a edificação erguida na QSC 19, Chácara 28-B, Conj. 3-D, Casa 43, Taguatinga – DF. Os apelantes-autores, na petição de id. 31771729, formulam pedido de desistência da presente apelação e do agravo de instrumento de id. 712185-28.2021.8.07.0000. Intimados, anexaram a procuração de id. 32298838 com poderes especiais para desistir da ação. Inicialmente, quanto ao agravo de instrumento n. 712185-28.2021.8.07.0000, nada a provar uma vez que não foi admitido, conforme decisão colacionada no id. 31279906, transitada em julgado em 10/11/2021 (id. 31279905). Quanto a apelação, homologo o pedido de desistência do recurso interposto, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília - DF, 1 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora